Tribunal: CARF
Processo: 11634.720655/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720655/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.448 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
FRIGORIFICO OREGON S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/12/2012
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre a alegação de ilegalidade
de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar
se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento. Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A,
do Decreto 70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação
vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o
ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou
corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de
fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar
ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto (Conselheiro Suplente Convocado), Gleison
Pimenta Sousa, Thiago Buschinelli Sorrentino (Conselheiro Suplente Convocado) e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720655/2013-91
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.448 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720655/2013-91

Trata-se de recurso voluntário (fls. 335 e ss) interposto contra R. Acórdão
proferido pela 9a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Ribeirão Preto (fls. 321 e ss) que manteve o lançamento das contribuições devidas pelo produtor
rural pessoa física (inclusive alíquota RAT), incidentes sobre a comercialização da sua produção,
nos termos do artigo 25 da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei 10.256/2001, cujo
recolhimento está a cargo da autuada na condição de adquirente, em virtude da sub-rogação
prevista no artigo 30, IV da Lei 8.212/91, e o lançamento da contribuição ao SENAR incidente
sobre a comercialização da produção do produtor rural pessoa física.
Segundo o Acórdão:
Trata-se de processo lavrado pela fiscalização em 04/12/2013, e levado à ciência do
sujeito passivo em 06/12/2013, incluindo os seguintes Autos-de-Infração (AI):
• Debcad 51.001.863-7 – destinado ao lançamento das contribuições devidas pelo
produtor rural pessoa física (inclusive alíquota RAT), incidentes sobre a
comercialização da sua produção, nos termos do artigo 25 da Lei 8.212/91, na redação
dada pela Lei 10.256/2001, cujo recolhimento está a cargo da autuada na condição de
adquirente, em virtude da sub-rogação prevista no artigo 30, IV da Lei 8.212/91. O
crédito tributário lançado totaliza o valor de R$ 2.930.744,93 (dois milhões, novecentos
e trinta mil, setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos), incluindo o
valor principal, juros e multa de ofício.
• Debcad 51.001.864-5 – destinado ao lançamento da contribuição ao SENAR
incidente sobre a comercialização da produção do produtor rural pessoa física, cujo
recolhimento está a cargo da autuada na condição de adquirente, em virtude da sub-
rogação já mencionada. O crédito tributário lançado totaliza o valor de R$ 81.272,70
(oitenta e um mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta centavos) incluindo o valor
principal, juros e multa de ofício.
Conforme Relatório Fiscal, a autuada - que atua na exploração de atividades frigoríficas
- impetrou o mandado de segurança 50000501-35.2011.404.7015, com pedido de
liminar, em relação ao Funrural. A ação mandamental foi julgada improcedente, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I do CPC.
Os valores considerados pela fiscalização encontram-se contabilizados nas conta
discriminadas pela fiscalização às fls. 34, tendo sido confeccionada planilha
identificando tais valores (fls. 37/147).
Ao final, a fiscalização discorre acerca da lavratura da Representação Fiscal para Fins
Penais – RFFP, dos relatórios e anexos que integram o processo, e de informações
complementares, inclusive aquelas referentes à regularização do débito.
Da Impugnação:
A autuada apresentou impugnação tempestiva questionando a constitucionalidade das
contribuições lançadas, mencionando os julgamentos dos RE 363.852 e 596.177, que
entende amparar sua pretensão. Esclarece que a inconstitucionalidade persiste ainda no
período sob égide da Lei 10.256/2001.
Ao final, pugna pelo acolhimento do seu pleito, pela suspensão do processo
administrativo e pela realização de perícia contábil.
É o relatório.
O R. Acórdão foi proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/12/2012
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA
BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.448 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720655/2013-91

São devidas pelo produtor rural pessoa física, as contribuições incidentes sobre a
receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INSTÂNCIA

ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente
em decorrência da argüição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 03/07/2014 (fls. 333), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 28/07/2014 (fls.335 e ss), insurgindo-se, contra o R
Acórdão, afirmando que: o lançamento contempla várias inconstitucionalidades, dentre elas a
incidência de uma nova fonte de custeio, fora do rol do artigo 195, da CF e sem lei
complementar e a ilegalidade na base de cálculo estimada ou sobre a receita bruta; alega
inconstitucionalidade das contribuições lançadas, mencionando os julgamentos dos RE 363.852.
Assinala que a inconstitucionalidade persiste ainda no período sob égide da Lei 10.256/2001.
Afirma a inconstitucionalidade do FUNRURAL.
Afirma que ante a inconstitucionalidade do lançamento é devida a repetição da
importância que representa a devolução do FUNRURAL. Ressalta que ante a inexigibilidade da
cobrança do FUNRURAL, as demais contribuições lançadas tornam-se inexigíveis.
Pede a suspensão do processo e o cancelamento das autuações.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Preliminarmente, esclarece-se que a exigibilidade do crédito tributário encontra-se
suspensa por força do inciso III, do art. 151, do CTN.
No mais, o pedido de cancelamento das autuações decorre de alegações de
inconstitucionalidades, de forma que o presente recurso não pode ser conhecido, aplicada a
Súmula CARF 2.
Isto em razão do fato de que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo
negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos
previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF ,consoante Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.448 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720655/2013-91

Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento.
Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos
de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
Assim, não cabe conhecer da insurgência apresentada no Recurso relativa à
inconstitucionalidade do presente lançamento, única alegação recursal.
Mas, mesmo que assim não fosse, essa Turma de Julgamento, em julgado recente
de relatoria do Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Acórdão no 2202-009.803, de
05/04/2023, decidiu que:
A discussão sobre inconstitucionalidade de normas legais relacionadas ao chamado
FUNRURAL e a norma de sub-rogação não cabe ser apreciada nestes autos,
considerando o impedimento dado pela Súmula CARF n.o 2, segundo a qual "[o] CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
(...)
Logo, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação de
inconstitucionalidade de normas legais.
(...)
Demais disto, a temática da sub-rogação pela aquisição de produção rural do produto
rural pessoa física não é nova neste Colegiado, tampouco em minha relatoria, a teor do
Acórdão CARF n.o 2202-009.142, datado de 13/09/2022, cuja ementa daquele julgado
este Relator assim exarou em decisão unânime:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
NULIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.SÚMULA CARF N.o 163.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento
técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
A autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência que considerar
prescindíveis ou impraticáveis. Estando presentes nos autos todos os elementos de
convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o
pedido de diligência. Inexiste cerceamento de defesa.
Súmula CARF n.o 163. O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou
perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF N.o 2
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.448 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720655/2013-91

É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por
motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de
inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo
possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA.
LEI
N.o
10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE.
NORMA
DE
SUBROGAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a
descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural pessoa física
destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, que por fatores históricos se convencionou
denominar de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela legislação, contado da
operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas
operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário
pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física produtora rural,
nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação, obrigando-se ao desconto e,
posterior, recolhimento, presumindo-se efetivado oportuna e regularmente pela
empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do
recolhimento, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas
após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade
por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o
10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de
arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG
não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001.
Também incidem contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à rubrica
SAT/RAT, para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho,
sobre os valores da comercialização de produção rural referentes às operações de
aquisição de produtores rurais pessoas físicas.
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
CONTRIBUIÇÕES
AO
SENAR.
SUBROGAÇÃO. VALIDADE.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa
jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados
especiais, no que diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR, encontra
amparo no § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991. O Decreto n.o 790/1993 não criou
obrigação tributária não prevista em lei, mas prestou-se exclusivamente a
regulamentar o § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991.
MULTA
DE
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
LEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75% decorrente do
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.448 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720655/2013-91

lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito tributário pela
Administração Tributária.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de juros
de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no auto de
infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de
estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no
vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em
lei.
Por fim, não descuido do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.o 4.395, que, em 21/12/2022, consignou: “Após
o voto do Ministro Dias Toffoli, que, divergindo em parte do Ministro Gilmar Mendes
(Relator), julgava parcialmente procedente a ação direta para conferir interpretação
conforme à Constituição Federal, ao art. 30, IV [norma da sub-rogação], da Lei no
8.212/91, a fim de afastar a interpretação que autorize, na ausência de nova lei
dispondo sobre o assunto, sua aplicação para se estabelecer a sub-rogação da
contribuição do empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção (art. 25, I e II, da Lei no 8.212/91) cobrada nos
termos da Lei no 10.256/01 ou de leis posteriores, o julgamento foi suspenso para
proclamação do resultado em sessão presencial. Não participaram os Ministros Nunes
Marques e André Mendonça, sucessores, respectivamente, dos Ministros Celso de
Mello e Marco Aurélio. Plenário, Sessão Virtual de 9.12.2022 a 16.12.2022”. (grifei)
Ocorre que, a proclamação do resultado ainda não se efetivou. A retomada do
julgamento em sessão presencial esteve agendado para se realizar em 23/03/2003,
porém foi adiado para 30/03/2023 e, em ato subsequente, consta que a Presidente do
Supremo determinou, em 29/03/2023, que o referido processo fosse “[e]xcluído do
calendário de julgamento”, conforme informação do andamento da ADI 4.395 no site do
STF.
De toda sorte, cabe registrar que a imprensa especializada passou a divulgar que o
Supremo teria proibido a sub-rogação posta no art. 30, IV, da Lei 8.212. Exemplo claro
do ora afirmado é a seguinte matéria veiculada no dia 12/12/2022 no JOTA (acesso em
05/04/2023):
STF: maioria valida Funrural devido por pessoa física, mas proíbe sub-rogação Para
os magistrados, a obrigação é exclusiva de produtores, não havendo, até agora, lei
que discipline a sub-rogação
Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) formaram placar de seis a cinco para
decidir que é constitucional a cobrança da contribuição previdenciária sobre a receita
bruta, em substituição à folha de pagamentos, para o produtor rural pessoa física. É a
chamada contribuição social ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural
(Funrural).
Por outro lado, a maioria dos ministros também proibiu a sub-rogação instituída pelo
artigo 30, IV da Lei 8.212/91. Em outras palavras, a maioria concluiu que a empresa
adquirente (da produção), consumidora ou consignatária ou a cooperativa não são
obrigadas a recolher a contribuição em nome do produtor rural pessoa física. Para os
magistrados, a obrigação é exclusiva desses produtores, não havendo, até agora, lei
que discipline a sub-rogação. Desse modo, frigoríficos, por exemplo, não são obrigados
a recolher a contribuição em nome do produtor rural pessoa física.
A controvérsia é objeto da ADI 4395. O julgamento estava suspenso desde maio de
2020, quando os ministros formaram placar de 5X5, e foi retomado na última sexta
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.448 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720655/2013-91

feira (9/12) com o voto do ministro Dias Toffoli. O magistrado reconheceu a
constitucionalidade da contribuição sobre a receita, em substituição à folha de
salários.
Para Toffoli, a cobrança foi instituída já na vigência da Emenda Constitucional
20/1998, sendo, portanto, constitucional. Essa emenda deu nova redação ao artigo 195,
inciso I, alínea b, da Constituição, que passou a prever a cobrança das contribuições
sobre “a receita ou faturamento”, sem qualquer discriminação.
Por outro lado, Toffoli considerou que não há lei disciplinando a sub-rogação da
contribuição. Portanto, os adquirentes, consumidores ou consignatários ou
cooperativas não são obrigados a recolher a contribuição.
Embora os ministros tenham formado maioria no caso, o julgamento segue no plenário
virtual até 16 de dezembro. Como os votos seguem linhas distintas, é necessário
aguardar a proclamação do resultado para saber a tese a ser fixada pelo STF.
Além disso, até o fim do julgamento, algum ministro pode mudar o voto, pedir vista o
destaque. Neste último caso, o julgamento seria levado ao plenário físico, e a contagem
de votos, reiniciada.
Votos
Em 2020, antes da suspensão do julgamento, o relator, ministro Gilmar Mendes, votou
pela improcedência da ação ajuizada pela Associação Brasileira de Frigoríficos
(Abrafrigo). Ou seja, para o relator, a cobrança é constitucional, bem como a
subrogação. O relator foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Cármen
Lúcia, Luiz Fux e Luís Roberto Barroso. Havia, portanto, cinco votos pela
constitucionalidade da cobrança e da sub-rogação.
Na ocasião, o ministro Edson Fachin abriu a divergência. O ministro concluiu não
apenas que a cobrança é inconstitucional, mas que também não pode haver a
subrogação. Entre outros argumentos, Fachin considerou que a contribuição não
encontra suporte na Constituição (artigo 195, I, b, da CF). A cobrança deveria,
portanto, ser instituída por lei complementar. Fachin foi acompanhado pelos ministros
Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello.
Além disso, foi apresentado um voto do ministro agora aposentado Marco Aurélio, que
também concluiu pela inconstitucionalidade da cobrança, em razão da ausência de
previsão legal para tanto. Por fim, no voto apresentado nesta sexta-feira, Toffoli
concluiu que, embora a cobrança da contribuição seja constitucional, a obrigação não
pode ser sub-rogada.
Para o advogado Marco André Dunley Gomes, o posicionamento dos ministros
confirma a jurisprudência do STF tanto em relação à contribuição ao Funrural quanto
no que diz respeito à sub-rogação. “É o STF fazendo valer sua mensagem, qual seja, a
da importância do respeito dos precedentes qualificados que visam a segurança
jurídica e a eficiência do judiciário, e, por conseguinte da própria administração
pública”, diz.
Somaram-se a notícia acima artigos em sites especializados como Consultor Jurídico e
Migalhas proclamando a solução definitiva do STF quanto a inconstitucionalidade da
sub-rogação do art. 30, IV, da Lei n.o 8.212.
No entanto, é importante, também, destacar que naqueloutro site especializado, via
relatório denominado JOTA PRO TRIBUTOS, circularizou como “Apostas da Semana
– 27 de março de 2023” a agenda de julgamentos do STF da semana do dia 27/03/2023,
na qual constou a indicação da ADI 4.395 como pautado para o dia 30/03/2023 e
apresentou o seguinteresumo para a questão jurídica a ser julgada:
Plenário/STF
Funrural devido pelo produtor pessoa física (quinta-feira, 30/3)
Os ministros julgam a ADI 4395. A ação discute a constitucionalidade da cobrança da
contribuição previdenciária sobre a receita bruta, em substituição à folha de
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.448 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720655/2013-91

pagamentos, para o produtor rural pessoa física. É a chamada contribuição social ao
Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural).
Em sessão virtual finalizada em 16 de dezembro, os ministros do STF formaram placar
de 6X5 para decidir que a cobrança é constitucional. Na ocasião, ficou entendido que a
maioria também proibiu a sub-rogação instituída pelo artigo 30, IV da Lei 8.212/91.
Em outras palavras, a maioria concluiu que a empresa adquirente (da produção),
consumidora ou consignatária ou a cooperativa não é obrigada a recolher a
contribuição em nome do produtor rural pessoa física.
A AGU, no entanto, afirma que o ministro Marco Aurélio, na conclusão do seu voto,
assentou a inconstitucionalidade apenas do dispositivo que trata da contribuição em si,
mas não da sub-rogação. Assim, não haveria maioria para derrubar essa regra. Na
quinta-feira (23/3), os ministros devem discutir essa questão e definir a tese.
Observa-se, então, que existe controvérsia pendente sobre o resultado mesmo do
julgamento e pende desde a finalização da sessão virtual a realização de sessão
presencial para proclamação do resultado, ocasião em que ocorrerá a declaração, ou
não, da eventual inconstitucionalidade da sub-rogação do art. 30, IV, da Lei n.o 8.212.
Como consignei anteriormente, o que de concreto há no momento é a pendência da
proclamação do resultado e, noutro vértice, tem-se a exclusão da ADI 4.395 do
calendário de julgamento do STF, não tendo sido realizado o julgamento no dia
30/03/2023, o que se deu por ordem da Sua Excelência a Ministra Presidente do
Supremo, em determinação registrada no site do STF em 29/03/2023.
Demais disto, o mesmo STF, em relatoria do Eminente Ministro Edson Fachin,
entendeu em processo diverso, individual, em julgamento de Recurso Extraordinário
(RE) tratando de sub-rogação do art. 30, IV, da Lei n.o 8.212, que – por força do
entendimento consolidado anteriormente no Tema 669 em feito submetido à
repercussão geral –, torna-se injustificável o sobrestamento do feito para aguardar o
julgamento da ação direta de inconstitucionalidade (ADI 4.395), entendendo, aliás,
ainda que com a ressalva do pensamento pessoal da Sua Excelência o Ministro Edson
Fachin, constitucional o art. 30, IV, da Lei n.o 8.212 que trata da sub-rogação. Em
relação ao afirmado confira-se nas pesquisas de jurisprudência do site do STF o inteiro
teor do AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N.o
1.362.763, cuja ementa foi publicada em 09/02/2023, a qual transcrevo:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EMPREGADOR RURAL
PESSOA FÍSICA. RECEITA BRUTA. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. LEI
10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUB-
ROGAÇÃO. ART. 30, IV, DA LEI 8.212/1991. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 669
DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
1. Esta Corte consolidou entendimento pela constitucionalidade formal e material da
contribuição social do empregador rural pessoa física, prevista no art. 25 da Lei
8.212/1991, a partir da reintrodução desse sujeito passivo pela Lei 10.256/2001.
2. O reconhecimento da inconstitucionalidade dessa exação na forma prevista em leis
anteriores à EC 20/1998 (Lei 8.540/1992 e a Lei 9.528/1997) não retirou do
ordenamento jurídico todo o conteúdo do art. 25 da Lei 8.212/1991 e nem as demais
disposições legais deste texto normativo, que continuaram a servir de base para a
cobrança da contribuição devida pelo segurado especial.
3. É constitucional a responsabilidade tributária prevista no art. 30, IV, da Lei
8.212/1991.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
No inteiro teor Sua Excelência, o Preclaro Ministro Edson Fachin, assim se manifestou,
in verbis:
Com efeito, é de se aplicar ao caso dos autos a orientação predominante na Corte,
consolidada no julgamento do Tema 669 da repercussão geral, com a fixação da
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.448 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720655/2013-91

seguinte tese: “É constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a
receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.”
É que, uma vez reconhecida a constitucionalidade dessa exação, é de se atribuir o
mesmo entendimento à previsão de responsabilidade tributária da empresa adquirente
de reter essa contribuição, nos termos do art. 30, IV, da Lei 8.212/1991, que não foi
declarada inconstitucional para a contribuição recolhida pelo segurado especial e
pode se aproveitada para o empregador rural pessoa física, a partir da Lei
10.256/2001.
(...)
Diante do entendimento consolidado em feito submetido à repercussão geral,
injustificável o sobrestamento do feito para aguardar eventual julgamento de ação
direta de inconstitucionalidade [o recorrente falava da impossibilidade de existir uma
subrogação para o recolhimento da exação e ponderou que “Sobre o tema, ..., está
prevista para julgamento, ..., a leitura do voto-vista do Senhor Ministro Dias Toffoli na
ADI 4.395, cuja votação encontra-se empatada”].
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
A questão é que, enquanto não proclamado o resultado da ADI 4.395, aplica-se a
orientação do Tema 669 da Repercussão Geral da Excelsa Corte (RE 718.874), de modo
que a norma do art. 30, IV, da Lei 8.212, é constitucional para fatos geradores ocorridos
após o advento da Lei n.o 10.256, de 2001 (como é o caso dos autos), sendo
inconstitucional a exigência, na qualidade de sub-rogada (art. 30, IV, Lei n.o 8.212), das
contribuições do produtor rural pessoa física incidentes sobre a receita bruta proveniente
da comercialização de sua produção previstas no art. 25, I e II, da Lei no 8.212/91, e
para o SENAR, apenas para fatos geradores sob à égide da Lei n.o 8.540/92, atualizada
até a Lei n.o 9.528/97, até o dia imediatamente anterior ao advento da vigência da Lei
n.o 10.256, de 2001, a partir de quando a constitucionalidade tem sido afirmada.
Por último, este Conselheiro se encontra vinculado por norma ministerial cogente
(Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020) ao cumprimento da Súmula
CARF n.o 150 que reza: “A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no
10.256, de 2001.”
Referida súmula e a portaria ministerial estão em vigor e não foram revogadas,
inexistindo também a proclamação do resultado da ADI 4.395.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Desta, forma, mesmo se conhecida a matéria, seria de pronto afastada.
Assim, sob o lastro da fundamentação exposta, não se pode conhecer do recurso.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.448 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720655/2013-91

Fl. 373
DF CARF MF
Original